Tribunal: TJSP
Processo: 1060613-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Prestação de serviços Sentença de procedência parcial. Inconformismos das partes. Remuneração dos autores pelos serviços prestados de 1993 a 2019. Perito que reconhece o êxito obtido pelos autores. Remuneração que deve corresponder ao valor apontado pelo perito, e não a metade dele com fundamento em conduta reprovável dos autores e que já

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Prestação de serviços Sentença de procedência parcial. Inconformismos das partes. Remuneração dos autores pelos serviços prestados de 1993 a 2019. Perito que reconhece o êxito obtido pelos autores. Remuneração que deve corresponder ao valor apontado pelo perito, e não a metade dele com fundamento em conduta reprovável dos autores e que já foi objeto de demanda própria para fins de indenização dos danos sofridos pelos réus. Termo do pagamento. Êxito que deve corresponder ao momento em que os réus receberem o respectivo Precatório. Inexigibilidade imediata da obrigação, que fica condicionada ao efetivo pagamento pela Fazenda Pública. Sentença reformada. Recursos providos.